Tribunal: STF
Processo: HC 189005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DE JURADA. CAUSAS DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PARENTESCO DE QUINTO GRAU ENTRE JURADA E ESPOSA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO NÃO ALCANÇADA NOS ARTS. 252 E 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Maycon Douglas Andrade da Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.857.774/RS:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE JURADO. PRIMA EM QUINTO GRAU. OFENSA AOS ARTS. 252, 253 E 254, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. 2. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. 3. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO. ROL EXEMPLIFICATIVO. PREJUÍZO À IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Não há se falar em ofensa aos dispositivos que tratam do impedimento e da suspeição, porquanto os arts. 252, 253 e 254, todos do Código de Processo Penal, se referem apenas ao parentesco até o terceiro grau. Na hipótese, contudo, trata-se de parentesco em quinto grau, motivo pelo qual não há se falar em ofensa à norma infraconstitucional.
    2. Importante registrar, ademais, que, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento no sentido de que o rol de causas de impedimento do julgador é taxativo, não sendo possível a 'criação pela via da interpretação' (RHC n. 105.791/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013) (HC n. 477.943/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019).
    3. Quanto às hipóteses de suspeição, ainda que sejam consideradas como rol exemplificativo, é imperativa a demonstração de efetivo prejuízo à imparcialidade do julgador, situação que, no caso dos autos, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 270, e-doc. 12).
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes previstos nos incs. IV, V e VII c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso tornando impossível a defesa da vítima, para assegurar a impunidade e a vantagem dos delitos de tráfico e associação e contra agente de segurança pública da Polícia Rodoviária Federal), no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecente), no art. 330 do Código Penal (desobediência), no art. 70 da Lei n. 4.117/1962 (utilização de aparelho de telecomunicação sem autorização), no caput do art. 180 do Código Penal (receptação) e nos incs. I e III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal (dano qualificado).
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “1º FATO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
     No dia 2 de maio de 2017, por volta das 11h15min, na rodovia BR 386, KM 340, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Lajeado/RS, o denunciado MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ deu início ao ato de matar o Policial Rodoviário Federal (PRF) em serviço RONALDO BECKER BRITO, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima foi socorrida e submetida a tratamento médico eficaz. 
    Na ocasião, o denunciado MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ, que estava sendo perseguido pela Polícia Rodoviária Federal, acelerou a camionete HONDA/HRV que tripulava, lançando-a frontalmente contra a viatura policial conduzida pelo policial RONALDO BECKER BRITO, causando na vítima as gravíssimas lesões físicas descritas no histórico de atendimento hospitalar do paciente (Evento 93, OUT3, OUT4, OUT5 e OUT6) e nas declarações da médica Giana Zagonel (Evento 129, DEPOIM_TESTEMUNHA2) , que prestou socorro eficiente e evitou a morte do paciente, a qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. 
    Os policiais rodoviários federais efetuavam, na ocasião, acompanhamento do veículo conduzido pelo denunciado e também do veículo RENAULT/CLIO, placas MDE7904, ambos procedentes do Paraná, após receberem informações sobre o deslocamento desses veículos transportando produtos ilícitos.
    No interior do veículo conduzido pelo denunciado foram encontrados 415 (quatrocentos e quinze) tijolos de substância identificada como ‘maconha’, em um total de 251,150 Kg (duzentos e cinquenta e um quilos e cento e cinquenta gramas). Ademais, o automóvel tratava-se de veículo furtado/roubado em São Paulo/SP (Evento 1, INIC1 – página 8 e Evento 95, OFIC3). 
    O crime contra a vida do policial foi praticado: a) para assegurar a impunidade e a vantagem dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico descritos nos fatos 2 e 3;
    b) contra agente de segurança pública da Polícia Rodoviária Federal, no exercício da função, para atingir a segurança pessoal de pessoa que exerce função específica para a garantia da paz social; e
    c) mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, que se encontrava aguardando a parada do veículo conduzido pelo acusado no eixo da pista de rolamento, sendo surpreendida pelo ataque frontal do veículo. 
    FATOS 2 E 3: TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
      Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os denunciados MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ e ADENILSON DE SOUZA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da Camioneta HONDA/HRV, placas originais FQX-5932, 251,150 Kg (duzentos e cinquenta e um quilos e cento e cinquenta gramas) de maconha, droga causadora de dependência física e psíquica, constante da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada por Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que a elenca como substância entorpecente de uso proscrito no Brasil. 
    Em período anterior não devidamente determinado, até o dia 2 de maio de 2017, os denunciados MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ e ADENILSON DE SOUZA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
    Após a prática da tentativa de homicídio contra o policial rodoviário federal narrada no FATO 1, foi realizada revista no veículo HONDA/HRV, conduzido por MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ, constatando-se que o veículo fora adredemente preparado para o transporte de carga ilícita, pois estava sem parte dos bancos. Em seu interior, foram localizados 415 (quatrocentos e quinze) tijolos de maconha, totalizando 251,150 Kg (duzentos e cinquenta e um quilos e cento e cinquenta gramas) da substância - conforme Laudo Pericial nº 69040/2017, do Departamento de Perícias Laboratoriais do Instituto Geral de Perícias - RS, que positivou a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância presente na planta Cannabis sativa L., conhecida como ‘maconha’ (substância que pode causar dependência e consta na Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria nº 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de 12/05/1998 e com a atualização vigente do seu Anexo I - Evento 78, OFIC1). 
    Além disso, evidencia-se a transnacionalidade do delito pelas circunstâncias do fato e pelas cédulas de Guaranis, moeda paraguaia, apreendidas em poder de ADENILSON DE SOUZA, consoante Auto de Apreensão nº 3829 (Evento 1, INIC1, p. 7). 
    Por sua vez, ADENILSON DE SOUZA, utilizando o automóvel RENAULT/CLIO, placas MDE-7904, era o responsável por informar MAYCON DOUGLAS acerca de eventual fiscalização policial na rodovia, realizando a função de ‘batedor’, a fim de franquear a livre locomoção do veículo no qual se encontrava acondicionada a droga. Saliente-se que ambos os denunciados descumpriram as ordens de parada recebidas da viatura policial conduzida pelo PRF ANDRÉ ESPÍNDULA DE SOUZA, no município de Forquetinha/RS, e continuaram trafegando conjuntamente até a barreira formada no Posto da PRF em Lajeado. Quando abordado, MAYCON DOUGLAS confirmou aos policiais que estava na companhia de ADENILSON DE SOUZA, questionando ao Soldado ULISSES DA COSTA MACHADO se o ‘homem do Clio teria sido preso também’, pois tal indivíduo seria ‘o mentor do narcotráfico’ (Evento 1, INIC1, p. 27). 
    Corroborando o vínculo associativo entre os denunciados, constatou-se a presença de um rádio amador instalado e fixo no interior do veículo HONDA/HRV, placas originais FQX-5932, e outro rádio amador na porta desse automóvel, ambos com a mesma frequência do rádio fixo e oculto no painel do veículo RENAULT/CLIO, placas MDE-7904. Tais equipamentos, ajustados na frequência 149,24 Mhz2, permitiram que os denunciados mantivessem contato ao longo da viagem, e demonstram o prévio ajuste entre ambos para o cometimento do crime de tráfico transnacional de drogas (Evento 1, INIC1). 
    FATO 4: DESOBEDIÊNCIA
    No dia 2 de maio de 2017, por volta das 11h, na Rodovia BR 386, KM 337, no trevo de acesso a Forquetinha/RS, os denunciados MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ e ADENILSON DE SOUZA desobedeceram à ordem legal de funcionário público, ao ignorarem os sinais sonoros e luminosos da viatura policial CHEVROLET/TRAILBLAZER, placas JKR-7308, em que se encontravam os PRFs ANDRÉ ESPINDULA DE SOUZA e SÉRGIO EZIDRO GIRARDI, impedindo a realização de abordagem policial, tudo já relatado no FATO 1. 
    FATO 5: UTILIZAÇÃO DE APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO
    No dia 2 de maio de 2017, por volta das 11h15min, na Rodovia BR 386, KM 340, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Lajeado/RS, os denunciados MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ e ADENILSON DE SOUZA utilizaram, sem autorização da ANATEL, aparelho de telecomunicação com o fim de estabelecerem contato ao longo da rodovia BR 386, sendo que MAYCON DOUGLAS utilizava um aparelho fixo no interior da camionete HONDA/HRV, placas originais FQX-5932, bem com outro aparelho móvel, localizado na porta do veículo. Por sua vez, ADENILSON DE SOUZA utilizava um rádio amador instalado de forma oculta, o qual estava fixado no painel do automóvel RENAULT/CLIO, placas MDE-7904. 
    Os Policiais Rodoviários Federais, com o apoio da Polícia Militar, ao revistarem os veículos Camioneta HONDA/HRV, placas originais FQX-5932, conduzido por MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ, e o veículo RENAULT/CLIO, placas MDE-7904, conduzido por ADENILSON DE SOUZA, constataram que os aparelhos instalados nos veículos estavam ajustados para operar na mesma frequência (Evento 1, INIC1), o que foi corroborado pela perícia técnica (Laudo Pericial nº 1292/2017 – SETEC/SR/PF/RS, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal - Evento 150, LAUDO3 – e Laudo Pericial nº 1296/2017 – SETEC/SR/PF/RS - Evento 150, LAUDO4). 
    FATO 6: RECEPTAÇÃO
    No dia 2 de maio de 2017, por volta das 11h15min, na Rodovia BR 386, KM 340, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Lajeado/RS, os denunciados MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ conduziam, em proveito próprio, o veículo camioneta HONDA/HRV, placas originais FQX-5932, que sabiam ser produto de crime. 
    Referido veículo, de propriedade de CARLOS ALBERTO BELLANGERO, que ostentava no momento do flagrante as placas ‘frias’ AZS-6693, fora furtado em um estacionamento particular (restaurante) na cidade de São Paulo, consoante ocorrência policial nº 2371/2016/19º, registrada em 08/08/2016 na Delegacia de Polícia de Vila Maria/SP (Evento 1, INIC1, p. 8 e Evento 133, OUT3). 
    FATO 7: DANO QUALIFICADO 
    No dia 2 de maio de 2017, por volta das 11h15min, na Rodovia BR 386, KM 340, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Lajeado/RS, o denunciado MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ destruiu coisa alheia, de propriedade da União, com violência à pessoa, consistente na colisão intencional da viatura do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – Ministério da Justiça, NISSAN/TIIDA, placas ISD-2912. 
    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ deteriorou coisa alheia, de propriedade da União, consistente na viatura do Departamento de Polícia Rodoviária Federal CHEVROLET/TRAILBLAZER, placas JKR-7308. 
    Os atos praticados por MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ, narrados no FATO 1, resultaram na danificação da parte frontal da viatura CHEVROLET/TRAILBLAZER, placas JKR-7308 e, também, na perda total da viatura da Polícia Rodoviária Federal NISSAN/TIIDA, placas ISD-2912. 
    O valor total dos danos causados pela ação criminosa foi de R$ 36.745,00 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais), sendo R$ 23.745,00 relativos à perda total da NISSAN/TIIDA, R$ 12.000,00, do sistema de luz e som (giroflash) e R$ 1.000,00 da destruição do quebra mato dianteiro instalado na viatura CHEVROLET/TRAILBLAZER, conforme positivado no Ofício nº 205/2017/DEL04-RS/SRPRF-RS (Evento 131, OFIC3)” (fls. 6-11, e-doc. 2).
    Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Maycon Douglas Andrade da Cruz foi absolvido da prática do crime do art. 330 do Código Penal (desobediência) e condenado pelos delitos previstos na denúncia à pena de treze anos, onze meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e um ano e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e mil e quarenta e cinco dias-multa.
    3. A defesa do paciente interpôs apelação no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, suscitando, preliminarmente, nulidade processual por alegado prejuízo à imparcialidade do Conselho de Sentença por ter a jurada Mara Geovana Blasi se autodeclarado prima em segundo grau da testemunha arrolada pela acusação e esposa do ofendido. No mérito, alegou contrariedade da decisão dos jurados ao conjunto probatório e solicitou a revisão da dosimetria da pena.
    Em 27.2.2019, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, DO CP. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDITO. CRIMES CONEXOS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E 35 C/C ART 40, I, TODOS DA LEI Nº 11.343/06. CRIMES CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. CRIME DE DANO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, DO CP. DOSIMETRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ART. 92, III, DO CP. JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO À REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. 
    Consoante a legislação de regência, as causas de suspeição e de impedimento dos jurados são as mesmas aplicadas aos juízes de direito. Logo, o 5º grau de parentesco não implica em causa obrigatória de impedimento ou suspeição do jurado (ex-vi do artigo 448, parágrafo 2º, c/c artigo 252, inciso I, ambos do Código de Processo Penal). Além disso, não há nulidade sem prejuízo. 
      A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB/1988. O princípio da soberania dos vereditos pode ser mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrária às provas dos autos, caso em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora, o que não é o caso dos autos. 
      Ainda que o coautor tenha sido absolvido pelo mesmo delito em julgamento por juiz togado, por insuficiência de provas, a soberania do Tribunal do Júri impede o rejulgamento por esta Corte, já que tal fato, por si só, não significa que a decisão do Júri seja manifestamente contrária à prova dos autos. 
    Não é autorizado à Corte de Justiça promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
    A pena acessória de inabilitação para dirigir veículo aplica-se aos delitos de descaminho, contrabando e tráfico de drogas, por previsão legal, e tem especial relevo em razão do efeito preventivo que tal penalidade encontra-se imbuída, buscando evitar a reiteração delitiva.
      Apelo parcialmente provido para reduzir a reprimenda aplicada ao delito do artigo 121, caput, parágrafo 2º, incisos IV, V e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, promovendo alterações na primeira fase da dosimetria” (fls. 171-172, e-doc. 12).
    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem.
    No Superior Tribunal de Justiça, em 27.5.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.857.774/RS.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental defensivo.
    5. Contra aquele julgado impetra-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega “que uma das juradas é parente (declarou-se prima em segundo grau) da esposa do ofendido, sendo, data maxima venia, claro o comprometimento da imparcialidade do corpo de jurados” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que, “iniciada a leitura das peças pelos jurados, uma das juradas comunicou à magistrada ser prima em segundo grau da esposa do ofendido. (…). Se uma pessoa leiga chega ao ponto de alertar o magistrado para o fato de que é parente da esposa do ofendido (a testemunha Carine Martins), resta nítido que ela própria suspeita que algo não está correto. Ao que tudo indica, a própria jurada percebeu que, nestas condições, não teria isenção para julgar – conhecendo perfeitamente a pessoa que restou diretamente atingida pelos fatos submetidos a julgamento” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a imparcialidade decorre não do fato de Carine ser testemunha, mas de seu esposo ter sido diretamente atingido pelo fato delituoso. Incide, data venia, o impedimento previsto no art. 252, IV, do CPP, parte final, na medida em que não há como uma pessoa diretamente interessada no feito julgar uma ação penal, ainda que não se enquadre nas hipóteses de parentesco arroladas no texto legal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “no tocante à suspeição, tal como no impedimento, ainda que se possa argumentar que ser prima da esposa do ofendido não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 254 do CPP, fato é que este parentesco suprime a imparcialidade necessária ao julgamento. Ademais, como reconhecido pelo próprio STJ, o rol das suspeições não é taxativo” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Assinala que “da Ata da Sessão do Júri é possível conferir a menção a estes 4 votos – sem indicação do número de votos em sentido contrário. Não há, portanto, como saber se, em cada quesito, a jurada cuja participação é impugnada emitiu ou não voto de minerva – se seu entendimento fez ou não diferença no resultado final. A dúvida deve conduzir ao reconhecimento da nulidade. Portanto, o prejuízo suportado pelo paciente é nítido, mormente quando se tem em conta que findou por restar condenado pelo cometimento de diversos crimes, à pujante pena de mais de treze anos de reclusão em regime fechado” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; b) a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade ora aduzida, sendo o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    6. Em 10.8.2020, foi determinada a requisição de informações ao Relator da Apelação Criminal n. 5005127-81.2017.4.04.7114/RS, Desembargador Federal José Carlos Fabri, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração (e-doc. 16).
    7. A Desembargadora Federal Cláudia Cristina Cristofani, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, informou:
    “Especificamente em relação à nulidade aventada pela defesa, assim se pronunciou o Juiz Federal Convocado José Carlos Fabri: 
    ‘1. Preliminar de nulidade
    A defesa suscita a existência de nulidade processual, por alegado prejuízo à imparcialidade do Conselho de Sentença, uma vez que a jurada Mara Geovana Blasi se autodeclarou prima em segundo grau da testemunha arrolada pela acusação e esposa do ofendido, Carine Martins. 
    Conforme consta do item 7 da Ata da Sessão do Júri, a defesa protestou contra a participação da jurada. O Ministério Público Federal, por sua vez, arguiu não haver impedimento ou suspeição legal a justificar a dissolvição do Conselho de Sentença. Entendendo não haver, de fato, impedimento ou suspeição na hipótese, determinou a manutenção do Conselho. A defesa, então, protestou contra tal decisão (ATAJURI1 – Evento 600 da ação penal). 
    Consoante a legislação de regência, as causas de suspeição e de impedimento dos jurados são as mesmas aplicadas aos juízes de direito. Logo, tal grau de parentesco (5º grau, pelo menos) não implica em causa obrigatória de impedimento ou suspeição do jurado (ex-vi do artigo 448, parágrafo 2º, c/c artigo 252, inciso I, ambos do Código de Processo Penal). 
    Ademais, por força do princípio geral norteador das nulidades em Processo Penal - pas de nullité sans grief -, igualmente aplicável em casos de nulidade absoluta, certo é que o parentesco entre jurado e testemunha não nulifica o Júri, se dessa relação não resultou prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse sentido: (…).
    Como se não fosse suficiente, a acusação desistiu da oitiva da testemunha Carine Martins, visto que seria ouvida na qualidade de informante (ATAJURI1 – Evento 600 da ação penal), esvaziando qualquer alegação de prejuízo à defesa do apelante. 
    Afasto, pois, a preliminar suscitada’. 
    Conforme Ata do Júri acostada ao evento 600 do processo originário, a jurada Mara Geovana Blasi comunicou à Magistrada ser prima em segundo grau da testemunha de acusação Carine Martins, esposa do ofendido. Embora a defesa tenha protestado contra a participação da jurada no Conselho de Sentença, a Magistrada decidiu por manter o Conselho de Sentença, ao entendimento de que ausente hipótese legal de impedimento ou suspeição. A acusação, por sua vez, desistiu da oitiva de Carine Martins” (e-doc. 22 – grifos nossos).
    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e-doc. 26).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    10. No voto condutor do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.857.774/RS, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por MAYCON DOUGLAS ANDRADE DA CRUZ contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso especial. 
    O agravante aduz, em um primeiro momento, que ‘a análise do prejuízo decorrente da atuação da jurada, prima da vítima, não requer o revolvimento do conjunto fático-probatório’, uma vez que pretende apenas demonstrar a não observância do disposto nos arts. 252 e 254, ambos do código de Processo Penal. 
    Afirma que, ‘no caso, uma das juradas é parente (prima) da esposa da vítima do crime de homicídio na modalidade tentada, sendo clara sua predisposição a condenar o agravante, comprometendo a sua imparcialidade’. Conclui, assim, que o impedimento se mostra claro.
    Pugna, assim, pelo provimento do agravo. 
    É o relatório. 
    A insurgência não merece prosperar. 
    Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Corte local considerou não haver nulidade na hipótese dos autos, uma vez que o grau de parentesco da jurada, quinto grau, não está abrangido pelas normas que disciplinam o impedimento e a suspeição, bem como em virtude de não ter ficado demonstrado prejuízo concreto. A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido (e-STJ fl. 1.549): (…).
    Como visto, reafirmo que não há se falar em ofensa aos dispositivos que tratam do impedimento e da suspeição, porquanto os arts. 252, 253 e 254, todos do Código de Processo Penal, se referem apenas ao parentesco até o terceiro grau. Na hipótese, contudo, trata-se de parentesco em quinto grau, motivo pelo qual não há se falar em ofensa à norma infraconstitucional. 
    Importante registrar, ademais, que, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento no sentido de que o rol de causas de impedimento do julgador é taxativo, não sendo possível a ‘criação pela via da interpretação' (RHC n. 105.791/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013) (HC n. 477.943/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe 3/4/2019). No mesmo sentido: (…).
    Quanto às hipóteses de suspeição, ainda que sejam consideradas como rol exemplificativo, é imperativa a demonstração de efetivo prejuízo à imparcialidade do julgador, situação que, no caso dos autos, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (…).
    Por fim, reafirmo que a alegação do recorrente de que ‘não resta dúvida que a prima da esposa do ofendido tem interesse em ver o ofensor condenado, uma vez que compartilhou os problemas vivenciados pela família’ traduz, em verdade, mera retórica defensiva, sem que se tenha agregado qualquer comprovação a respeito da parcialidade da jurada. 
    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 272-276, e-doc. 12 - grifos nossos). 
    11. A defesa do paciente sustentou, em preliminar do recurso de apelação, a nulidade do feito, por alegada ofensa ao disposto no art. 563, no inc. I do art. 564, no inc. VIII do art. 571 e na al. a do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal, pois uma das pessoas que atuou como jurada seria parente (prima) da esposa da vítima do crime de homicídio tentado.
    Essa insurgência foi registrada quando iniciada a instrução plenária e comunicada a situação pela jurada Mara Geovana Blasi. Entretanto, após manifestação ministerial no mesmo sentido, o magistrado concluiu “não haver impedimento ou suspeição legal na hipótese a justificar a dissolvição do Conselho”.
    No Código de Processo Penal são disciplinadas algumas circunstâncias nos arts. 252 e 254, cuja ocorrência gera a suspeição ou o impedimento do juiz:
    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I- tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito”.
    “Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I- se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II- se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III- se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV- se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V- se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    VI- se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo”.
    Considerando que esses critérios são os mesmos aplicáveis aos jurados, como disposto no § 2º do art. 448 do Código de Processo Penal, a apontada nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com base na relação de parentesco em quinto grau de uma jurada com a esposa do ofendido, não caracteriza hipótese de suspeição ou impedimento a macular o julgamento por se ter, na lei, limitado essa presunção até o terceiro grau de parentesco.
    As instâncias antecedentes concluíram que a relação de parentesco de prima de segundo grau da esposa da vítima não constitui suspeição ou impedimento do julgador e que não se anula processo sem demonstração de prejuízo, considerando-se que a acusação desistiu da oitiva da testemunha Carine Martins, esposa da vítima.
    Neste mesmo sentido, votei no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 105.791/SP, Segunda Turma, DJe 20.3.2014: “é de se realçar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ora impugnada, guarda perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as ‘hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Pena